Tribunal: TJMT
Processo: 1007222-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1007222-87.2021.811.0000
Recorrentes: GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR e OUTROS
Recorrido: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 91607967) interposto por GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR e OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 88521972):
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALDO EM CONTA CORRENTE – NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA – IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.
Não pode ser admitida a arguição de impenhorabilidade, quando não comprovado pelo devedor que o saldo em conta corrente levado à constrição possui natureza alimentar.
A execução, ainda que se deva dar pelo modo menos gravoso, é realizada para a satisfação do crédito. Penhora on line perfeitamente admissível (RAI n° 1007222-87.2021.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 26/05/2021)”.
Os recorrentes alegam em suas razões:
(i) negativa de vigência ao art. 833, VI, do CPC, ao argumento de que foram ignorados os documentos acostados aos autos, a comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados via Bacenjud, eis que possuem natureza alimentar.
(ii) divergência jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 91646497).
Preparo recolhido (Certidão de id. 95336961).
Contrarrazões ao recurso (id. 97410496).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Os recorrentes alegam suposta violação ao art. 833, IV, do CPC ao argumento de que os valores bloqueados seriam impenhoráveis por constituírem verba alimentar. Entretanto, o acórdão deste Sodalício, ao decidir a questão, assim concluiu:
“A penhora de saldo depositado em conta corrente do devedor é possível desde que afastada a sua natureza alimentar.
Com efeito, a decisão agravada consignou que: “Em que pesem os argumentos da parte executada, verifico que não houve comprovação de que o valor bloqueado seja destinado ao sustento e demais despesas da parte executada, devendo ser destacado, ainda, que se trata de vultoso valor que, sem sobra de dúvida, não seria utilizado em sua integralidade para o sustento do executado. Desse modo, não existindo provas de que a constrição obste a sobrevivência digna da parte executada, não há como se acolher o pedido de desbloqueio dos valores. (...) Quanto aos valores decorrentes do fundo de investimento, quando aplicados, eles perdem a natureza alimentar, além disso, não está previsto no art. 833 do Código de Processo Civil como impenhorável.”(Id 85245480, p. 3). (G.N).
Ainda que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistam verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, a impenhorabilidade não pode ser usada para acobertar o inadimplemento, de modo que deve ser analisada caso a caso.
No caso, a decisão agravada entendeu que a parte não logrou êxito em comprovar que a quantia penhorada era, de fato, poupada para viabilizar o sustento digno do executado, máxime por se tratar de vultosa quantia.
No mais, a análise da prova da origem do dinheiro escapa da via estreita do presente recurso, por demandar dilação probatória” (grifei).
Diante desse quadro, tem-se que para rever a conclusão do acórdão seria imprescindível a incursão em seara fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.
A propósito, nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CARÁTER DA VERBA. ALIMENTAR. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS TERMOS LEGAIS E REGIMENTAIS. 1. O Tribunal de origem entendeu que a verba penhorada não possui natureza alimentar. Alterar a conclusão a que chegou o acórdão implica o reexame dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7/STJ. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1846519/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, j. em 15/06/2021, DJe 22/06/2021)” (grifei).
Assim, se revisar o entendimento firmado pelo Tribunal demanda o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação ao art. 833, IV, do CPC.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça